Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-46.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE EM RODOVIA – ACIDENTE DEVIDO A COLISÃO COM ANIMAL NA VIA - Pretensão do autor ao recebimento de indenização a título de danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia.
APELO DA CONCESSIONÁRIA – Alegações de inexistência de culpa e nexo de causalidade, bem como afastamento dos danos morais. Reclamo

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE EM RODOVIA – ACIDENTE DEVIDO A COLISÃO COM ANIMAL NA VIA - Pretensão do autor ao recebimento de indenização a título de danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia.
APELO DA CONCESSIONÁRIA – Alegações de inexistência de culpa e nexo de causalidade, bem como afastamento dos danos morais. Reclamo insubsistente. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e por força do regramento contido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes das Cortes Superiores - No caso, a presença de animais na pista de rolamento decorre de falha na prestação do serviço público - Fiscalização e vigilância insuficientes - Ausência de medidas necessárias à segurança dos usuários da via - Responsabilidade configurada – APELO DO AUTOR – Pleito de recebimento de pensão vitalícia, danos estéticos e majoração dos danos morais. Recurso acolhido em parte. Majoração da indenização a título de danos morais fixada em R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00, incluídos nesse montante os danos estéticos – Autor que tem direito, ainda, a pensionamento mensal vitalício de 6,25% sobre o salário percebido à época (R$ 2.049,71), por redução comprovada da capacidade laborativa – Danos morais a partir do evento (Súmula 54/STJ) – Recurso do Autor provido parcialmente, não provido o recurso da Ré.